Tribunal: TJSP
Processo: 3004328-58.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Medicamentos
Órgão julgador: Djalma Lofrano Filho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Agravada acometida de Asma Eosinofilica grave, necessitando do medicamento Nucala (Mepolizumab) 100mg, não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106), pois a ação foi ajuizada após a publicação do Acórdão. Hipótese na

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE URGÊNCIA. 1. Agravada acometida de Asma Eosinofilica grave, necessitando do medicamento Nucala (Mepolizumab) 100mg, não incorporado em atos normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106), pois a ação foi ajuizada após a publicação do Acórdão. Hipótese na qual a autora comprovou a presença dos requisitos cumulativos exigidos no julgado paradigma do STJ, juntando laudo médico circunstanciado e fundamentado da necessidade do medicamento e a ineficácia do tratamento anterior, além de demonstrar sua incapacidade financeira para arcar com o custo do tratamento. Medicamento registrado na Anvisa. Dever constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Prazo – Inadmissibilidade de dilação. A doença da agravada é grave, havendo urgência no tratamento. Ausência de ofensa aos arts. 1o, §3o e 2o da Lei no 8.437/92. Exigências que visam tão somente proporcionar à autora melhor qualidade de visa. Presença dos requisitos do art. 300 do CPC. Tutela de urgência concedida em primeira instância. Decisão mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000092138
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3004328-58.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravada FLORINDA SENA YARMALAVICIUS
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
BORELLI THOMAZ (Presidente) e FLORA MARIA NESI TOSSI SILVA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
DJALMA LOFRANO FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: Florinda Sena Yarmalavicius
Comarca: São Paulo
Juiz: Emílio Migliano Neto
RELATOR: DJALMA LOFRANO FILHO
Voto no 16753
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA.
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. TUTELA DE
URGÊNCIA. 1. Agravada acometida de Asma Eosinofilica
grave, necessitando do medicamento Nucala (Mepolizumab) 100mg, não incorporado em atos
normativos do SUS. Aplicação da tese firmada em sede de
Recurso Repetitivo, no RE no 1.657.156/RJ (tema 106), pois
a ação foi ajuizada após a publicação do Acórdão.
Hipótese na qual a autora comprovou a presença dos
requisitos cumulativos exigidos no julgado paradigma do
STJ,
juntando
laudo
médico
circunstanciado
e
fundamentado da necessidade do medicamento e a
ineficácia do tratamento anterior, além de demonstrar sua
incapacidade financeira para arcar com o custo do
tratamento. Medicamento registrado na Anvisa. Dever
constitucional do Estado de garantir a saúde de todos os
cidadãos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal.
Prazo
Inadmissibilidade de dilação. A doença da
agravada é grave, havendo urgência no tratamento.
Ausência de ofensa aos arts. 1o, §3o e 2o da Lei no 8.437/92.
Exigências que visam tão somente proporcionar à autora
melhor qualidade de visa. Presença dos requisitos do art.
300 do CPC. Tutela de urgência concedida em primeira
instância. Decisão mantida. Recurso não provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto
para reforma da r. decisão de fls. 39/43 autos originários que, em ação
ordinária ajuizada por Florinda Sena Yarmalavicius contra o Estado de São
Paulo, deferiu o pedido de concessão de tutela provisória de urgência, para
fornecimento do medicamento pleiteado na inicial, impondo à Fazenda do
Estado a obrigação de, no prazo de 5 dias, comprovar documentalmente as

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
3
providências adotadas para cumprimento da decisão judicial.
Inconformado, o agravante sustentou o seguinte: a) a
impossibilidade de cumprimento da decisão no prazo de cinco dias; b) a
existência de procedimento administrativo para que a ordem judicial possa ser
cumprida; c) a dilação do prazo para no mínimo 40 dias; d) a ausência dos
requisitos para a concessão da tutela; e) a observância do RESP no 1.657.156
Tema 106; f) a ausência dos exames de espirometria com e sem
broncodilatador; g) a agravada até o momento realizou todo o seu tratamento
por meio do SUS; h) a existência de tratamento para a doença que acomete a
agravada na rede pública de saúde; i) é descabido o fornecimento de
medicamento não padronizado à autora, em detrimento daqueles fornecidos
gratuitamente pelo SUS; j) a concessão de tutelas de urgência contra a
Fazenda Pública se submete a regime especial, insculpido nas Leis Federais
8437/92 e 9494/97, que não podem ser desconsideradas. Requer o efeito
suspensivo e o provimento do recurso.
Dispensadas as informações, o recurso foi recebido,
processado sem a atribuição de efeito ativo e respondido (fls. 17/18 e 21/23).
É o relatório.
Inicialmente, observa-se que o Superior Tribunal de
Justiça julgou, em sede de Recurso Repetitivo, o REsp no 1.657.156/RJ (tese
106), em 25/04/2018, publicado no DJe em 04/05/2018, integrado em
embargos de declaração, Relator Ministro Benedito Gonçalves, firmando a
tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de
medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que
presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: i) comprovação, por

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
4
meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico
que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do
medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos
fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o
custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento
na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência.
A Colenda Corte Superior, nos autos EDcl no REsp
1.657.156/RJ, alterou o termo a quo da modulação anteriormente realizada, no
sentido de que os critérios e requisitos estipulados somente serão exigidos de
forma cumulativa aos processos distribuídos a partir da data da publicação do
acórdão embargado, qual seja, 04/05/2018.
Assim, considerando-se que a presente ação foi ajuizada
em 03/09/2019, ou seja, após a publicação do REsp 1.657.156 - STJ, bem
como que o medicamento pleiteado não se encontra elencado na lista do SUS,
é imprescindível a comprovação, pela autora, da presença cumulativa dos
requisitos estabelecidos no REsp 1.657.156.
Feitos estes esclarecimentos, passa-se à análise do
recurso.
Cuida-se de pretensão recursal voltada à reforma de
decisão interlocutória que deferiu o pedido de concessão da tutela provisória
de urgência.
Para a antecipação da tutela provisória de urgência, é
mister a análise dos pressupostos necessários, a saber: elementos de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
5
informação que evidenciem a probabilidade do direito alegado e o perigo de
dano ou risco ao resultado útil do processo, caso a prestação jurisdicional
pretendida não venha no tempo necessário para assegurar o exercício do
direito reivindicado, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil de
2015, que assim preceitua:
Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando
houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de
dano ou o risco ao resultado útil do processo.
§ 1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz
pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para
ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser
dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.
§ 2o A tutela de urgência pode ser concedida
liminarmente ou após justificação prévia.
§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não
será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da
decisão.
Verifica-se dos autos que a autora possui histórico de
Asma Eosinofilica grave, desde a infância, com agravamento nos últimos 10
anos com exacerbações graves e várias internações e necessita do
medicamento Nucala (Mepolizumab) 100mg, para o seu tratamento (fls. 9 e
17 autos originários).
A agravada é idosa, viúva, e não possui condições
financeiras para arcar com as despesas médicas, sem privar-se dos recursos
necessários à sua subsistência e de seus familiares, conforme declarado na
inicial. Aliás foram-lhe deferidos os benefícios da assistência judiciária
gratuita (fls. 39/43 idem).
De acordo com o laudo médico, a opção pelo tratamento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
6
terapêutico se fez necessária diante da não resposta adequada e mesmo
ineficiente ao tratamento com uso de medicamentos padronizados pelo SUS
(fls. 17 dos autos originários).
O medicamento Nucala (Mepolizumab) 100mg não faz
parte da lista de padronização do Estado.
No tocante aos requisitos, o laudo apresentado é
circunstanciado e fundamentado, constituindo prova suficiente para
comprovar a doença e a necessidade do fármaco pretendido para o tratamento
(fls. 17 autos originários).
Outrossim, o medicamento Nucala 100mg princípio
ativo mepolizumabe, é registrado na Anvisa sob o número 101070335.
Pelo que se pode observar, há prova nos autos tanto da
necessidade do uso do medicamento prescrito para o tratamento da doença da
agravada, quanto da ineficácia de outros tratamentos já realizados (fls. 17
autos originários).
Como se vê, a agravada cumpriu os requisitos
cumulativos exigidos no REsp paradigma.
No mais, como não se desconhece, a Constituição da
República, em seu art. 196, estabelece que a saúde é direito de todos e dever
do Estado. Neste sentido, assegura a todos os cidadãos o fornecimento de
tratamento médico ou congênere. Anote-se que os preceitos contidos na Carta
Magna são expressos e independem de regulamentação específica para gerar
seus efeitos.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
7
Nesse passo, forçoso reconhecer que é obrigação do
Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios) assegurar o
fornecimento de tratamento, medicamentos e insumos àqueles que não
ostentam condições de adquiri-los com recursos próprios.
Assim, a dispensação se justifica, lembrando-se, ainda,
que compete ao médico, profissional legal e tecnicamente habilitado, avaliar o
caso, aferir e prescrever o melhor tratamento.
Com estes fundamentos e levando-se em conta,
principalmente, que os documentos juntados pela autora, ora agravada,
atendem, em cognição sumária, as exigências estabelecidas pelo Superior
Tribunal de Justiça, no Resp no 1.657.156 STJ Tema 106, de rigor a
concessão da tutela de urgência, pois presentes os requisitos do art. 300 do
CPC, consoante bem decidido em primeiro grau.
No que se refere à dilação do prazo para o cumprimento
da obrigação, não assiste razão ao agravante.
A paciente é idosa e está acometida de asma há muitos
anos, utilizando todos os recursos do SUS. “Em vista de mal controle e
refratariadade do quadro, mesmo com tratamento máximo e corticoterapia
oral, solicito o uso de Mepolizumabe (NUCALA) na tentativa de obter
controle da asma e desmame do corticoesteróide sistêmico. Desta forma,
diminuindo risco de exacerbações, internações hospitalares, intubação
orotraqueal com ventilação mecânica e, mesmo, morte.” (fls. 17).
O seu grave estado de saúde justifica o prazo exíguo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 3004328-58.2019.8.26.0000 -Voto no
8
que reclama o agravante, não se vislumbrando a necessidade de sua dilatação,
porquanto não há qualquer complexidade no cumprimento da obrigação.
Por derradeiro, é de se afastar a aplicação do §3o do art.
1o da Lei no 8.437/92, pois o deferimento da medida em face da Fazenda
Pública não implica no esgotamento do objeto recursal.
Assim, não há como se admitir a alegação de
esgotamento do objeto da ação, pois as exigências determinadas na decisão
agravada visam tão somente proteger a saúde da agravada.
Aliás, caso não sejam tomadas as providências
determinadas, há risco efetivo de piora na saúde da autora.
Não se pode olvidar que o processo deve atingir a
função social a que se propõe, especialmente no caso sub judice.
Nestes termos, é de ser mantida a r. decisão.
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
DJALMA LOFRANO FILHO
Relator